Tribunal: TJSP
Processo: 2002057-83.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos por Ednair Donato Coutinho e outros, contra o v. acórdão que conheceu em parte o recurso e na parte conhecida deu provimento ao Agravo de Instrumento
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos por Ednair Donato Coutinho e outros, contra o v. acórdão que conheceu em parte o recurso e na parte conhecida deu provimento ao Agravo de Instrumento
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) a possibilidade de reapreciação do mérito por meio dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Não há no julgado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida, nem à reapreciação do mérito.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Legislação Citada:CPC, art. 1.022. Jurisprudência Citada: STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.08.2006; STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Félix Fischer, j. 08.02.2000.